Tribunal: STF
Processo: Rcl 58887
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. ANOTAÇÃO EM CTPS. COMPROVAÇÃO. ADPF 324, ADC 48, ADI 3991, ADI 5625 E RE 958292. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSAMENTO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.



    1. Uma vez proferida decisão de mérito na ação reclamatória, bem como apreciado o agravo regimental contra ela interposto, incabível se revela o processamento dos embargos declaração em incidente de assunção de competência a fim de ver rediscutido o mérito da ação.



    2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência do mero inconformismo da parte embargante, revelando-se cabíveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.